Tribunal: TJPA
Processo: 0800884-72.2023.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800884-72.2023.8.14.0115

APELANTE: CELSO MARCOLINO DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Preliminares de nulidade da busca pessoal e de ruína da cadeia de custódia. Rejeição. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos de policiais. Validade. Inviabilidade de absolvição. Tráfico privilegiado. Não preenchimento dos requisitos legais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Celso Marcolino de Brito contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se a busca pessoal realizada sem mandado seria nula por ausência de justa causa; (ii) se teria havido ruptura da cadeia de custódia dos elementos probatórios; (iii) se a condenação deve ser reformada por ausência de provas suficientes ou se o apelante faz jus à redução de pena pelo tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal foi realizada com base em fundadas suspeitas, uma vez que o apelante já era investigado pela prática de tráfico e tentou fugir ao perceber a presença policial, circunstâncias que autorizam a abordagem nos termos do art. 244 do CPP.

4. A alegação de ruptura da cadeia de custódia não prospera, pois a ausência de determinados registros não comprometeu a higidez do conjunto probatório, que conta com laudos periciais e testemunhos idôneos.

5. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelos depoimentos coerentes dos policiais que efetuaram a prisão, pelos laudos toxicológicos e pelos registros de mensagens indicativas da traficância, sendo inviável a absolvição.

6. O pedido de aplicação do tráfico privilegiado foi corretamente afastado, pois há elementos concretos que indicam a dedicação habitual do apelante ao comércio ilícito de drogas, afastando a incidência do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A busca pessoal sem mandado é legítima quando fundada em circunstâncias concretas que indiquem a prática delitiva, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A ausência de registro de determinada etapa da cadeia de custódia não gera nulidade processual se não houver prejuízo concreto à defesa. 3. O tráfico privilegiado não se aplica ao réu que demonstra dedicação habitual à atividade criminosa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CELSO MARCOLINO DE BRITO em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que o condenou
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) no dia 18/04/2023, por volta das 21h10min, na rua Padre Aurélio Ganzer, bairro Centro, Castelo dos Sonhos/PA, o denunciado CELSO MARCOLINO DE BRITO, com liberdade de escolha e consciência de atuação, em coautoria, unidade de desígnios, e em associação, transportava e trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de narcotraficância e consumo de terceiros, aproximadamente 24g (vinte e quatro gramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”; 14,6g (quatorze grama e seiscentos miligramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “crack” e 26 (vinte e seis) pinos contendo a substância entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína”, conforme se depreende do Auto de constatação provisório das substâncias entorpecentes às pág. 10 – ID. 93034644.

Apurou-se que, no aludido dia, hora e local, uma guarnição policial que realizava rondas pelas imediações, abordou o denunciado conduzindo uma motocicleta marca/modelo Honda CB 300, cor vermelha, sem placa.

Ao avistar a viatura policial, o acusado empreendeu fuga, todavia, após ser abordado, em revista pessoal, os agentes lograram encontrar em seu poder as substâncias entorpecentes supracitadas.

Frisa-se que o denunciado já era investigado pela Polícia Civil, haja vista que foi identificado através da extração de dados telefônicos em aparelhos celulares pertencentes a outros investigados pelo crime de tráfico, diligências que tornaram possível angariar elementos de informação aptos a indicar que o acusado participava ativamente na mercancia ilícita de substâncias entorpecentes na região de Castelo dos Sonhos, juntamente com Guilherme Ronega Sousa de Oliveira, também investigado por tráfico no dia 03/02/2023, o qual responde Ação Penal nº 0800691-57.2023.8.14.0115. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja:
(i) preliminarmente, a ilicitude de todo o manancial probatório produzido,
em razão da
nulidade da busca pessoal e em face da ruptura da cadeia de custódia,
pela ausência dos áudios das diligências policiais que fundamentaram os relatórios investigativos;
(ii)
no
mérito, a absolvição
por insuficiência de provas;
(iii)
subsidiariamente,
a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06,
e que
a redução da pena ocorra no grau máximo permitido pela legislação, ou seja, em 2/3 (dois terços)
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, considerando que a sentença condenatória foi proferida em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

PRELIMINARES

1. Da Pleiteada Declaração de Nulidade da Busca Pessoal

A defesa do apelante alega
a ilicitude de todo o manancial probatório produzido,
em razão da
nulidade da busca pessoal.

Não lhe assiste razão.

No caso em tela, é possível observar, dos documentos juntados aos autos, que o apelante era investigado pela Polícia Civil por envolvimento no tráfico de drogas na localidade de Castelo dos Sonhos, sendo seu nome citado em conversas telefônicas extraídas de celulares apreendidos com outros investigados. Ademais, o próprio réu tentou empreender fuga ao avistar a guarnição policial, sendo interceptado e flagrado na posse de entorpecentes.

Com efeito, a abordagem decorreu de circunstâncias concretas e objetivas, afastando a alegação de ilegalidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Com relação à busca veicular, o Superior Tribunal de Justiça entende ser equiparada à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que " a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 3. Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que os agentes policiais em patrulhamento pela região avistaram alguns indivíduos correndo ao interior de uma comunidade, enquanto um veículo em fuga passou em frente à viatura. Abordado o condutor, em buscas ao interior do veículo, os agentes localizaram os entorpecentes no assoalho, aos pés do banco do passageiro, dentro de uma mochila. Indagado, o ora agravante negou a propriedade das drogas e, enquanto era qualificado, proferia-lhes ameaças, dizendo que os mataria após ingressar em facção criminosa. 4. O acolhimento do pedido de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em recurso em habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 784.541/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM ABORDAGEM PRECONCEITUOSA OU PERSEGUIÇÃO POR PARTE DOS POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, §2º do CPP, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; e colher qualquer elemento de convicção. 2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 784.256/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Desta feita,
rejeito a primeira preliminar suscitada.

2. Da Nulidade em Face da Ruptura da Cadeia de Custódia

A defesa ainda alega, em sede preliminar, a
nulidade em face da ruptura da cadeia de custódia
, pela ausência dos áudios das diligências policiais que fundamentaram os relatórios investigativos.

Não lhe assiste razão.

O artigo 158-A do CPP exige que a cadeia de custódia seja documentada e rastreável, o que não significa que a inexistência de determinados elementos probatórios enseje, por si só, a nulidade do processo, principalmente quando há outros elementos autônomos que confirmam a materialidade e autoria delitiva.

Nos autos, há provas robustas, tais como: auto de apreensão das substâncias entorpecentes, confirmando a natureza ilícita da droga apreendida; depoimentos de testemunhas e policiais, que afirmam terem abordado o recorrente portando 24g de maconha, 14,6g de crack e 26 pinos de cocaína; conversas telefônicas interceptadas, indicando a participação do recorrente na comercialização de entorpecentes.

Assim, não há qualquer prejuízo à defesa, uma vez que os áudios não representam a única prova existente. Pelo princípio
pas de nullité sans grief
, a nulidade somente se reconhece quando houver prejuízo concreto à parte, o que não se verifica no caso.

Nessa esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO AMPARADA TAMBÉM EM OUTRAS PROVAS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS MEIOS EMPREGADOS E DO MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com as instâncias ordinárias, não se verificou no caso a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida através dos prints da tela do aparelho celular da vítima. Nota-se, ainda, que a própria defesa desistiu da realização da perícia no celular da vítima, diligência que, inclusive, havia sido deferida pelo Magistrado. 2. Consoante consignado no acórdão impugnado, as capturas de tela, as quais não foram sequer mencionadas na sentença, não foram os únicos elementos probatórios a respaldar a condenação do agravante, tendo sido valorado o comprovante de depósito feito na conta corrente da esposa do acusado, além das palavras da vítima e das testemunhas. Ainda, se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou ilegalidade da prova, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita. 3. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 4. Acerca dos meios empregados e do modo de execução do crime, as instâncias ordinárias destacaram que o agravante utilizou um estratagema ao afirmar que teria encontrado o veículo objeto de roubo da vítima e se dirigido à empresa da vítima, apresentando-se como o policial militar responsável pela localização do seu veiculo, solicitando recompensa pelo trabalho realizado. Tais circunstâncias são concretas e denotam gravidade superior à inerente ao tipo penal militar em questão, de modo que se mostram aptas como fundamentos para a elevação da reprimenda. Outrossim, inviável na estreita via do mandamus a alteração das premissas fáticas que basearam o entendimento das instâncias ordinárias, tendo em vista a impossibilidade de revisão fático-probatória dos autos. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg nos EDcl no HC n. 826.476/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Desse modo, não há
qualquer nulidade absoluta a macular o processo
, pelo que,

rejeito a segunda preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

No
mérito,
a defesa pleiteia
a absolvição
por insuficiência de provas.

Não procede a argumentação.

A
materialidade
dos crimes encontra-se perfeitamente caracterizada pelo
auto de apreensão e apreensão
(22186227 - Pág. 9) e pelo
laudo toxicológico definitivo
(ID 22186292 - Pág. 1), que atestou o resultado positivo para
maconha e cocaína
, confirmando a apreensão de
26 (vinte e seis) embalagens tipo
eppendorf,
contendo cocaína em pó, e 01 (uma) porção contendo cocaína petrificada, pesando o total de 36,3 g (trinta e seis gramas e trezentos miligramas)
; e
01 (uma) porção de maconha prensada, pesando o total de 21,1 g (vinte e um gramas e cem miligramas).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Marquezzan Freitas da Silva, PM, em sua oitiva, declarou que acredita ser a terceira vez que o acusado é detido pelo crime de tráfico. Primeira vez foi no estado de São Paulo e a segunda vez foi na divisa com o estado do Mato Grosso no ano de 2019 ou 2020. Afirma que o acusado era observado há bastante tempo, conforme relatório de investigação. Informa que foi apreendido na ocasião trazendo entorpecente ilícitos junto de si. Ratifica envolvimento do réu com Guilherme Ronega Sousa de Olveira a partir de conversas por aplicativo de mensagem sobre a entrega e pagamento da droga. Diz que o réu era responsável pelo transporte da droga, por levar e buscar. Não soube informar acerca da acusação de receptação.

A testemunha de André Ricardo Pedroso de Sousa informou que escutou de populares acerca do envolvimento do acusado com o mundo do tráfico em Castelo dos Sonhos/PA. Diz que já estava de olho nele há certo tempo, quando passamos na BR 163 e o abordaram. Conta que a droga foi encontrada no bolso dele. Diz que ele conduzia uma motocicleta CB300 cor vermelha sem placa. Não recorda com exatidão a quantidade da droga, mas lembra que seria
crack
, maconha e cocaína. Narra que os agentes encontraram alguns pinos vazios. Afirma que a droga estava embalada pronta para comercialização. Relata que o acusado apresentou nervosismo antes de ser abordado. Não soube informar acerca da documentação da motocicleta apreendida.

A testemunha Dalton Conceição Mafra Pereira diz que o réu conduzia uma motocicleta CB300 vermelha, sem placa. Conta que o acusado fez volta brusca ao avistar a viatura. Narra que havia várias denúncias sobre a comercialização de entorpecentes ilícitos pelo réu em Castelo dos Sonhos/PA. A droga foi localizada no bolso no acusado. Não soube informar acerca da acusação de receptação.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu não deixam dúvidas quanto à prática dos delitos, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam a conduta do apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto,
as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Do Pleiteado Reconhecimento do Tráfico Privilegiado

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer a
aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06,
e que
a redução da pena ocorra no grau máximo permitido pela legislação, ou seja, em 2/3 (dois terços)
.

Ocorre que o §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A jurisprudência do STJ não mais admite que ações penais em curso ou inquéritos possam ser considerados para afastar a minorante do tráfico privilegiado, sendo necessário que a dedicação à atividade criminosa seja comprovada por outros elementos concretos.

Entretanto, a hipótese vertente revela peculiaridades diversas, que levam ao convicto incabimento da benesse em favor do acusado.

A regra excepcional do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

In casu
, os elementos dos autos demonstram que o apelante possuía envolvimento habitual com a traficância, sendo mencionado em diálogos interceptados sobre a comercialização de drogas e constando transferências bancárias associadas ao narcotráfico.

Como bem ressaltou o juiz
a quo,
por ocasião da sentença:

“(...) Verifico, a partir dos depoimentos em juízo, que houve monitoramento prévio, Auto de Constatação de Dados, ID 91251552, pág. 3, os quais informam acerca de venda de entorpecente em conversa com ELTON, “Alicate, tem um cliente aqui que quer R$ 100,00 de droga”. GUILHERME (ID 93034646) informa ainda que “tenho que passar um dinheiro aqui pro BRITO de um braw”. Em conversa com CELSO, GUILHERME diz “Ei Brito, você vai trazer o braw aqui ou cê quer que eu vou resgatar”, CELSO responde “eu vou aí”. Nesse sentido, fica evidente o envolvimento do réu no transporte da droga. Consta, ainda, comprovante de transferência para a conta do acusado, ID 93034647, pág. 22, de quantia advinda do tráfico, como percebe-se pela fala “maconha agora é três e quinhentos...”, além de conversas com usuários.

Resta evidente o envolvimento do acusado na empreitada criminosa, tanto financeiramente quanto em relação ao transporte de entorpecente ilícito. (...)”

Na mesma esteira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECEDENTES. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU DE ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INCIDÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VERIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. HABEAS CORPUS. PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I –
Omissis.
VI - Na hipótese, não foi reconhecida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fundamentadamente, com base em circunstâncias concretas indicativas de dedicação a atividades criminosas. Portanto, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende a parte agravante, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável nesta instância, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". VII - É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de constrangimento ilegal ou ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.908.034/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025